Tribunal: STF
Processo: RHC 248902
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 904.170/PR (e-doc. 45-46).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena em virtude de condenações pelos crimes de falsa identidade e roubo.



    3. A defesa postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, a concessão de indulto em relação ao delito de falsa identidade, o que foi acolhido pelo Juízo da Execução Penal, que julgou “procedente o pedido para conceder o indulto parcial” (e-doc. 5).



    4. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu-lhe provimento, para afastar o benefício (e-doc. 4). 



    5. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 27). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício. Diz ser inaplicável o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, uma vez que, segundo aduz, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de concurso de crimes, e não nas hipóteses de soma ou unificação das penas, como ocorre na espécie. Pondera que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na SL nº 1.698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, não ostenta caráter vinculante.



    7. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.



    8. O Ministério Público do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 68). No mesmo sentido, opina a O Ministério Público Federal (e-docs. 70 e 75). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reformando o entendimento adotado pelo Juízo da Execução, ressaltou que o recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, pois também fora condenado por roubo majorado, restando pendente o cumprimento da pena por esse crime:



    “Historiando os autos de execução, extrai-se que o reeducando foi condenado na ação penal nº 0004273-42.2020.8.16.0182 à pena privativa de liberdade de 4 meses e 2 dias de reclusão (pelo crime de falsa identidade), na ação penal nº 0004570-76.2017.8.16.0013, por roubo majorado à pena privativa de liberdade estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão e na ação penal 0000972- 50.2017.8.16.0196, por roubo majorado à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão.



    (...) 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Efetivamente, o benefício encontra óbice no artigo 7º, incisos I e II, do decreto presidencial, posto o reeducando foi condenado por crimes impeditivos conforme acima historiado, verbis:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990. 



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Da mesma forma, deve-se atentar à determinação de unificação das penas correspondentes a infrações diversas e a negativa de concessão do indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, como dispõe o artigo 11, parágrafo único:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. 



    No caso, tendo em vista que as condenações são oriundas de diversas ações penais distintas, as sanções devem ser somadas para análise de incidência do indulto penal, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    (...) 



    Logo, tem-se que não está inserido nas disposições do Decreto nº 11.302/2022 e não faz jus ao indulto pleiteado, posto que “em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena” (STJ, HC n. 668.976/SP). 



    Portanto, o indulto, espécie de clementia principis, por sua natureza, deve ser interpretado restritivamente. Igualmente, não se olvida que o indulto é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário. 



    Em maiores detalhes, “como emanação da soberania do Estado, o indulto revela-se verdadeiro ato de clemência do Poder Público, consistindo em benefício concedido privativamente pelo Presidente da República, que, a teor do disposto no art. 84, XII, parágrafo único, da Constituição Federal, poderá delegar tal atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações”[1]. 



    Dessa forma, os precedentes formados na jurisprudência, utilizados pela mesma doutrina[2], indicam que “o indulto decorre de ato de favor, discricionário do Presidente da República, que não só pode deixar de concedê-lo, segundo seu livre critério de conveniência e oportunidade, como também lhe é lícito impor-lhe restrições e condições”, tratando-se de competência constitucional (artigo 84, inciso XII) insuscetível de limitação por lei ordinária.



    (...) 



    Sendo assim, quanto ao julgador, na execução da pena, não se mostra possível estabelecer condições diversas daquelas previstas no decreto presidencial, contra ou a favor do sentenciado, pois limitou-se expressamente a possibilidade de concessão do indulto, conforme o poder discricionário da autoridade concedente. Não é possível, dessa forma, ampliar a interpretação, para atingir pessoas não incluídas no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que atua conforme sua própria competência constitucional.



    Logo, deve ser afastado o indulto concedido ao reeducando na ação penal nº 0004273-42.2020.8.16.0182.” (e-doc. 4; grifos nossos)



    10. No mesmo sentido a decisão proferida pela 5ª Turma do STJ, no ato recorrido. Esta a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto n. 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria. Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução integral da pena pelos crimes obstativos. 



    4. Todavia, o Plenário do STF, ao analisar o SL n. 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022. 



    5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se alinhar o posicionamento da Terceira Seção ao firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. 



    6. Agravo regimental desprovido. (e-doc. 45)



    11. A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022 (no caso dos autos, o delito de roubo majorado) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha, conforme ressaltado pelo STJ, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS, frisou:



    “12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



     ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).



     ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



     ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).



(...)



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).



    12. Posteriormente, a medida liminar foi referendada pelo Plenário. Eis a ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



    (SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    13. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024), e em reforço, as decisões por mim proferidas no HC nº 234.920/SP (j. 16/01/2024, p. 17/01/2024), no RHC nº 248.024/PR (j. 27/11/2024, p. 28/11/2024) e no RHC nº 246.437/PR (j. 07/10/2024, p. 08/10/2024).



    14. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado não apenas no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, mas também no âmbito de diversos habeas corpus, não há ilegalidade a ser reparada.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente